Tribunal: STF
Processo: Rp 1395
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-24
Data de publicação: 1987-09-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE CONSIDERA ESTABELECIMENTOS
DISTINTOS PARA FINS DE ICM, EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS QUE
BENEFICIAM SUA PROPRIA PRODUÇÃO, EXERCIDOS NO MESMO LOCAL, NA MESMA
UNIDADE ECONÔMICA, DO MESMO TITULAR. INCONSTITUCIONALIDADE.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS
§§ 1º E 2º DO ARTIGO 64 E DO ARTIGO 236 DO DECRETO N. 8.432,
DE 18/2/1983, E §§ 1º E 2º DO ARTIGO 69 E DO ARTIGO 285 DO
DECRETO N. 12.255, DE 9/3/1987.